Tribunal: TJDFT
Processo: 0724810-92.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE VIAGEM. REMARCAÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. RECUSA EM PRESTAR OS SERVIÇOS NOS MOLDES CONTRATADOS. FALHA NO SERVIÇO OFERTADO. DANO MATERIAL. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrido, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais nos valores de R$ 1.608,00 e R$ 5.000,00, respectivamente.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que comprou pacote de viagem para Fernando de Noronha, o qual incluía passagens aéreas, hospedagem, passeios e taxas, que a viagem estava prevista para novembro/2024, mas precisou ser adiada por motivos de saúde, que enfrentou dificuldades para remarcar a viagem, que só foi ofertada cobertura para passagens e hospedagem e que precisou pagar pelos passeios anteriormente pagos.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 83180443). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 83180444).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da ocorrência de culpa de terceiro, da procedência dos pedidos de indenização e da razoabilidade do valor da indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente alega que não houve falha no serviço prestado, que a carta de crédito não garantia a prestação dos serviços anteriormente contratados, que os serviços sofrem alterações de preços, que a complexidade da remarcação se deu em virtude da falência do fornecedor original e que a culpa seria exclusiva de terceiro. Aduz que houve apenas inadimplemento contratual pontual sem violação aos direitos da personalidade do recorrido e que o dano moral não está configurado. Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos ou a redução da indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, o recorrido argumenta que a recorrente assumiu a obrigação de intermediação eficaz e de assistência e que não provou a culpa exclusiva de terceiro. Defende que o pacote foi contratado de forma global, incluindo passagens, hospedagem e passeios, sendo legítima a expectativa de que a remarcação incluiria a integralidade dos serviços, que o seu prejuízo financeiro decorreu da falha no serviço prestado pela recorrente, que a situação por ele enfrentada suplanta o mero inadimplemento contratual e que o valor fixado na indenização é proporcional às circunstâncias do caso. Requer a manutenção da sentença.
7. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
8. A relação é de consumo e a ela se aplicam as regras do CDC.
9. Apesar de a recorrente fundamentar a ausência de responsabilidade no fato de a operadora de turismo contratada ter encerrado as suas atividades, tal tese não possui o condão de eximi-la da responsabilidade pelos prejuízos advindos do não fornecimento dos passeios contratados pelo recorrido, pois o terceiro apontado integra a cadeia de fornecimento, se afigurando indubitável a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sem prejuízo de eventual culpa exclusiva de empresa que igualmente integre a cadeia de fornecedores ser arguida em ação regressiva.
10. Igualmente, não prospera a tese de que a variação de preços entre a data da aquisição do pacote e a data do usufruto a desobrigaria a honrar todos os serviços abrangidos na aquisição original, pois não consta dos autos qualquer documento que comprove a submissão do recorrido aos referidos termos e, por consequência, legitime a recusa da recorrente no fornecimento dos passeios contratados.
11. Logo, inexistindo causa excludente de responsabilidade e estando comprovado que o dano material suportado pelo recorrido foi consequência da falha na prestação do serviço contratado, correto o dever de indenizar imposto na origem.
12. No tocante ao dano extrapatrimonial, tem-se que a situação vivenciada pelo recorrido não pode ser limitada ao mero inadimplemento, especialmente por ter passado os meses que antecederam a sua viagem na inquietude do aguardo pela resolução do problema, inclusive empreendendo ações com tal finalidade e, mesmo assim, ser compelido a pagar novamente pelo serviço.
13. No entanto, o quantum arbitrado a título de danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido e, no caso dos autos, não está demonstrado que a espera tenha gerado consequências graves o suficiente para alinhar a razoabilidade e a proporcionalidade ao valor fixado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo que se reputa adequado reduzir o valor da indenização para montante condizente com a situação vivenciada pelo recorrido, R$ 2.000,00 (dois mil reais).
14. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
15. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.